Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714698-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DESJARDINS COOPERATIVA HABITACIONAL RECORRIDO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO E DEFESA. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL. PROVA DOCUMENTAL. NÃO APRESENTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. ARBITRAMENTO. VALOR EQUITATIVO. 1. Descabe a alegação de cerceamento de defesa na hipótese em que a questão objeto da ação versa sobre matéria de direito que demanda prova exclusivamente documental. 2. Com fulcro no art. o art. 273, I, CPC, a parte autora não faz jus às indenizações por danos materiais e morais pretendidas quando as provas documentais por ela apresentadas são insuficientes para demonstrar os fatos que fundamentam sua pretensão. 3. Como regra, não havendo condenação em pecúnia e não sendo possível aferir o proveito econômico correspondente, a fixação dos honorários ampara-se no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece percentual entre 10% e 20% do valor atualizado da causa. 4. A jurisprudência desta Corte, contudo, vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa resulte montante desproporcional à complexidade do feito. 5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 355, 357 e 370, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizada a especificação de prova, implica cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 355, 357 e 370, todos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “A pretensão de alterar o convencimento do magistrado quanto à suficiência da instrução ou à pertinência da produção de determinada prova e à consequente possibilidade de julgamento antecipado da lide envolve o reexame de matéria fática, o que, conforme o enunciado n.7 da Súmula desta Corte, não se admite.” (REsp 1395779/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012